Tribunal: TJPA
Processo: 0804996-25.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804996-25.2023.8.14.0070

APELANTE: OSEIAS CARDOSO PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÕES MÚTUAS INICIADAS PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, na qual a Defesa suscitou preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, requereu a absolvição do réu sob o fundamento de legítima defesa, diante de agressões iniciadas pela própria vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória é nula por ausência de fundamentação adequada, diante da omissão quanto à tese defensiva de legítima defesa; e (ii) estabelecer se a conduta do apelante configura legítima defesa apta a ensejar absolvição, nos termos do art. 25 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais exige o enfrentamento das teses defensivas relevantes, especialmente quando baseadas em prova produzida sob o contraditório judicial.

4.

A sentença condenatória limitou-se a reproduzir a narrativa acusatória e deixou de analisar a alteração substancial da versão apresentada pela vítima em juízo, configurando vício de fundamentação.

5.

A prova oral produzida em audiência demonstra que a vítima iniciou a discussão e as agressões físicas, tendo admitido que empurrou o acusado e que ambos passaram a se agredir mutuamente.

6.

O depoimento judicial da vítima reconhece que o réu apenas reagiu às agressões e utilizou meios proporcionais para se defender, afastando a condição de agressor unilateral.

7.

A versão apresentada pelo apelante permanece coerente com os elementos probatórios ao afirmar que apenas conteve a vítima para cessar os ataques físicos desferidos contra ele.

8.

O laudo pericial que atesta lesões corporais na vítima é compatível com a dinâmica de contenção física ocorrida durante confronto iniciado pela própria ofendida.

9.

A configuração da legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, nos termos do art. 25 do Código Penal.

10.

A admissão da vítima de que iniciou o embate físico e de que a reação do acusado foi proporcional gera dúvida razoável sobre a ilicitude da conduta, impondo solução favorável ao réu.

11.

O acolhimento da tese absolutória prejudica a análise dos pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena e às condições do sursis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença penal é nula quando deixa de enfrentar tese defensiva relevante fundada em prova produzida sob o contraditório judicial. 2. Configura legítima defesa a reação moderada do acusado destinada a repelir agressão física injusta iniciada pela própria vítima. 3. A admissão da vítima quanto ao início das agressões e à proporcionalidade da reação do acusado autoriza a absolvição com fundamento no art. 386, VI, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 25 e 129, §13; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 08007066820218140059, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
OSEIAS CARDOSO PANTOJA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que, julgando procedente a pretensão punitiva, o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com a concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos (
ID 30528196
).

Consta da denúncia (
ID 30528158
) que, no dia 01 de novembro de 2023, por volta das 23:00h, no interior da residência localizada na 6ª Rua do Campo da Viação, em Abaetetuba, o apelante teria agredido fisicamente sua companheira. Segundo a exordial, após uma discussão motivada por ciúmes, o acusado teria desferido golpes contra a face, lábios e coxas da vítima, além de arrastá-la pelo chão e rasgar suas vestes. A peça acusatória fundamentou-se no Auto de Prisão em Flagrante e no laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões leves.

O processo seguiu o rito ordinário. Após a instrução processual, com a oitiva da vítima e do réu em juízo (
ID 30528189
), as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação (
ID 30528191
), enquanto a Defesa sustentou a tese de legítima defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão qualificada (
ID 30528193
).

Em suas razões recursais (
ID 30528204
), a Defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que a magistrada não enfrentou a tese de legítima defesa nem as contradições do depoimento da vítima. No mérito, requereu a absolvição com base no art. 25 do Código Penal, afirmando que as agressões foram mútuas e iniciadas pela ofendida. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento do
sursis
por ser medida mais gravosa que a pena original.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar o
sursis
(
ID 30528208
). Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e provimento total do recurso, para absolver o apelante por legítima defesa (
ID 32061852
).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva e com interesse recursal. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Defesa suscita a nulidade da sentença por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao apelante. A sentença condenatória (
ID 30528196
) limitou-se a reproduzir a tese acusatória, sem enfrentar o núcleo da tese defensiva apresentada em memoriais: a legítima defesa decorrente de agressões mútuas iniciadas pela própria ofendida.

O dever de fundamentação exige que o magistrado analise as provas produzidas sob o contraditório judicial. No caso, a sentença ignorou a relevante alteração fática ocorrida no depoimento da vítima em juízo, que divergiu substancialmente da versão inquisitorial. Ao não motivar o afastamento da excludente de ilicitude arguida, a decisão padece de vício insanável. Todavia, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e verificando que a prova dos autos conduz à absolvição, passo à análise direta do mérito recursal.

3. DO MÉRITO: DA LEGÍTIMA DEFESA

O cerne da controvérsia reside em verificar se a conduta do apelante configurou um ataque deliberado à integridade física da vítima ou se, diversamente, tratou-se de uma reação amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Da análise detida do acervo probatório, especialmente da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento (
ID 30528189
), exsurge uma dinâmica fática substancialmente distinta daquela narrada na peça acusatória, revelando um distanciamento entre os elementos informativos do inquérito e a prova judicializada.

Em seu depoimento perante este Juízo, a vítima, agindo com louvável honestidade, promoveu uma retificação fundamental dos fatos. Esclareceu que a contenda teve início por motivação passional, após encontrar um relógio feminino na residência, o que a deixou em estado de extrema exaltação. De forma categórica, a ofendida admitiu que foi ela quem tomou a iniciativa das agressões físicas, desferindo o primeiro empurrão e partindo para o embate direto contra o réu. Segundo suas próprias palavras, o apelante não desferiu socos ou tapas, limitando-se a segurá-la e contê-la fisicamente para repelir os arranhões e investidas que ela promovia. Mais relevante ainda é o reconhecimento, pela própria vítima, de que a força empregada pelo réu foi proporcional e moderada diante da situação de conflito que ela mesma instaurou.

Tal cenário fático desnatura o elemento da "agressão injusta" por parte do réu, requisito essencial para a tipicidade da conduta. Ao revés, demonstra que a agressão injusta partiu da suposta vítima, colocando o apelante em uma situação de legítima defesa atual. O depoimento do réu, por sua vez, guardou absoluta harmonia com a versão judicial da ofendida, reforçando que sua intenção (animus) não era a de ofender a integridade corporal da companheira, mas tão somente a de exercer o direito de autodefesa para cessar o ataque sofrido. O laudo pericial, embora registre escoriações, não infirma essa conclusão, uma vez que tais lesões são perfeitamente compatíveis com a dinâmica de uma luta corporal e com o esforço de contenção física exercido pelo réu.

A configuração da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários. No caso concreto, todos esses requisitos restaram sobejamente demonstrados pela prova testemunhal judicializada. A jurisprudência recente desta
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é firme ao estabelecer que a excludente de ilicitude deve ser reconhecida quando a prova demonstra a ausência de dolo agressivo e a presença de reação proporcional, conforme se observa no seguinte julgado:

"PARA RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO QUE O AGENTE ESTEJA SOB ATUAL OU IMINENTE AGRESSÃO INJUSTA (...)."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08007066820218140059, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal)- destaquei.

Diferentemente do precedente citado, onde a legítima defesa foi afastada porque o réu buscou uma arma para atacar, no presente caso a prova é uníssona em sentido oposto: o réu estava desarmado e apenas reagiu às agressões iniciadas pela vítima dentro de sua própria residência. Quando a própria ofendida, em juízo, retira a carga de injustiça da conduta do réu e atesta a moderação de sua reação, não resta alternativa ao julgador senão o reconhecimento da excludente. A manutenção de um decreto condenatório diante de tal evidência violaria não apenas o art. 25 do Código Penal, mas também o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a dúvida sobre a ilicitude da conduta, após a instrução processual, deve ser resolvida em favor do acusado.

4. DAS TESES SUBSIDIÁRIAS: CONFISSÃO QUALIFICADA E SURSIS

Diante do acolhimento da tese absolutória, resta prejudicada a análise dos pleitos subsidiários referentes à reforma da dosimetria e à alteração das condições da suspensão condicional da pena.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
ABSOLVER OSEIAS CARDOSO PANTOJA
da imputação do art. 129, §13, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP).

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026